Tribunal: TJBA
Processo: 8045526-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045526-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO MENDES COSTA

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRA MENDES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 20%.
I. Caso em exame
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
em
Exce
ção de
Pré-executividade
,
limitou a penhora a 20%
dos valores com origem nos salários líquidos dos executados.
II. Questão em discussão
2) A questão em discussão consiste na possibilidade de

o
bstar a realização de penhora em sua conta,
por entender que se trata de verba de caráter alimentar.
III. Razões de decidir
3)
Relativamente a restrição constante do inciso X, do art. 833, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou ao longo do tempo que não estaria limitada aos depósitos de valores em caderneta de poupança, sendo extensível a contas-correntes e demais aplicações financeiras.
4) Com tudo, em
recentíssimo entendimento, o STJ acabou por arrefecer essa posição, dando interpretação mais restritiva e compreendendo que
“a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família
.”
(AgInt no REsp 2166339/SP, Quarta Turma, Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira, j. 15/09/2025)
IV. Dispositivo
D
ESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045526-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FRANCISCO MENDES COSTA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .